Tribunal: STF
Processo: ARE 1559525
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SEVIDORES PARA ATUAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA/SP. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS CONTRATADOS. FALTA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS. TEMA 309 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



    Município de Carapicuíba— Pretensão de condenação dos réus pela prática das condutas previstas nos artigos 9º, 10 e 11, da Lei n° 8.429/92 — Preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial, carência de ação por falta de interesse processual, impossibilidade jurídica do pedido, inadequação da via eleita, inaplicabilidade da lei de improbidade aos agentes políticos e prescrição intercorrente devidamente afastadas — Ilegalidades, dano ao erário e enriquecimento ilícito configurados — Ainda que se considerem as recentes alterações trazidas pela Lei n° 14.230/2021, de necessidade de efetivo dano ao erário e dolo do agente, persiste a prática do ato de improbidade pelos réus — Sentença de procedência reformada em parte — Acolhimento do recurso da Municipalidade para que o parâmetro para a multa civil dos réus Paulo e Fuad seja alterado de ‘acréscimo patrimonial obtido’ para o ‘valor do dano causado’ pelos demais corréus, tal o como disposto no art. 12, inciso I, da Lei n° 8.429/92, na redação da Lei n° 14.230/21, bem como para que o ressarcimento do dano ao erário seja adimplido pelos réus junto ao Município de Carapicuíba, já que a r. sentença somente fez referência ao destino da multa.



    Recursos dos réus desprovidos, reexame necessário e recurso do Município de Carapicuíba providos em parte.” (Doc. 59, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos por Gattaz Ganem Sobrinho (Doc. 63) foram desprovidos (Doc. 65).



    Paulo Xavier de Albuquerque, Brusdaine Vasconcelos Albuquerque e Márcia Vasconcelos Albuquerque interpuseram recurso extraordinário, no qual apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustentam, prefacialmente, a ausência de dolo, máxime porque “a demonstração da ocorrência de improbidade administrativa não prescinde da indicação de um elemento subjetivo indispensável: o dolo. O ato administrativo ímprobo é aquele praticado com estribo em má-fé, voltado a finalidades imorais e ilegais, direcionado para a dilapidação do erário. Ora, é certo que a contratação efetuada pela Municipalidade de Carapicuiba não revelou, em momento algum, improbidade. Trata-se, isto sim, de relação formalizada de acordo com a legislação vigente, executada com pleno atendimento dos interesses públicos e das finalidade licitas” (Doc. 74, p. 87). Mais adiante, asseveram que “o v. acórdão guerreado violou o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração para que a questão relativa ao vicio de fundamentação, por omissão, constante no r. decisum” (Doc. 74, p. 33). Por derradeiro, argumentam que, “por estarmos frente a Direitos Indisponíveis, em momento algum poderia julgar antecipadamente o processo, sem a realização de todas as provas efetivamente requeridas pois, quando assim procedeu, não assegurou a Apelante o Princípio do Contraditório previsto no artigo 5º, inciso LV, da Carta” (Doc. 74, p. 39).



     O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 81). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 85). Inconformados, Paulo Xavier de Albuquerque, Brusdaine Vasconcelos Albuquerque e Márcia Vasconcelos Albuquerque interpuseram o presente agravo (Doc. 92).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Púbico do Estado de São Paulo contra Fuad Gabriel Chucre, Paulo Xavier de Albuquerque, Gattaz Ganem Sobrinho, Márcia Vasconcelos de Albuquerque, Maria do Carmo R. Manso Loveira, Brusdaine Vasconcelos Albuquerque e o Município de Carapicuíba, no qual se alega que Fuad Gabriel Chucre, na condição de Prefeito, à época, com colaboração de Paulo Xavier de Albuquerque, então Secretário de Educação, contratou os demais requeridos como servidores para atuarem na Secretaria de Educação, mais especificamente na EMEF Professor Argeu Silveira Bueno, e que eles jamais chegaram a trabalhar nos cargos para os quais foram nomeados, fato que caracterizaria hipótese de contratação de “funcionários fantasmas”.



    O Juízo de Direito da Primeira Vara Cível de Carapicuíba julgou “procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e Prefeitura do Município de Carapicuíba, a qual passou a figurar no polo ativo da ação (artigo 17, parágrafo 3°, da Lei de Improbidade Administrativa) em face de Fuad Gabriel Chucre, Paulo Xavier de Albuquerque, Gattaz Ganem Sobrinho, Márcia Vasconcelos de Albuquerque, Maria do Carmo R. Manso Oliveira, Brusdaine Vasconcelos Albuquerque, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC” (Doc. 35, p. 9).



    Posteriormente, a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus, e deu parcial provimento ao recurso do Município de Carapicuíba e à remessa necessária, in litteris:



    “Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos dos réus e dou provimento em parte ao reexame necessário e ao recurso do Município de Carapicuíba, apenas para determinar que: 



      a) o parâmetro para a multa civil dos réus, Paulo e Fuad seja alterado de ‘acréscimo patrimonial obtido’ para o ‘valor do dano causado’ pelos demais corréus, tal como disposto no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92, na redação da Lei nº 14.230/21; 



    b) o ressarcimento do dano deve ser adimplido pelos corréus junto ao Município de Carapicuíba, já que a r. sentença somente fez referência ao destino da multa;



    c) manter, no mais, a r. sentença.” (Doc. 59, p. 22)



    Ab initio, releva notar que não há identidade entre a controvérsia ora debatida e aquela julgada no Recurso Extraordinário 656.558, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 309 da Repercussão Geral, DJe de 26/02/2025, porquanto, nesse feito, o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca do alcance das sanções impostas pelo artigo 37, § 4º, da Constituição da República aos condenados por improbidade administrativa no caso específico de contratação de escritório de advocacia, com dispensa de licitação, o que não é o caso dos presentes autos.



    Saliente-se também que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou:



    “Na presente hipótese, inegável que os fatos descritos consubstanciam atos de improbidade administrativa, tendo em vista que os recorrentes e Fuad Gabriel Chucre agiram de forma livre e consciente, portanto, com dolo, cada um com participação distinta e fundamental na empreitada desonesta de causar prejuízo ao erário e auferir vantagem patrimonial indevida. 



    Além disso, houve afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, que exigem do agente público obediência aos mandamentos da lei, sendo-lhe vedada qualquer conduta voltada a angariar benefício indevido, em proveito próprio ou alheio, em detrimento da credibilidade das instituições. 



    A propósito, bem constatou o juízo de primeiro grau:



    Assim, analisada a prova produzida nos autos, mostra-se correto o entendimento apontado na inicial. O então Prefeito Fuad Gabriel Chucre causou, por certo, lesão ao erário público ao nomear os demais requeridos Gattaz, Márcia, Maria e Brusdaine, causando perda patrimonial para a Administração Pública municipal, permitindo o enriquecimento ilícito dos demais. Quanto a Paulo Xavier, omitiu-se de forma deliberada, permitindo a perpetuação da situação ilegal. Tais condutas se enquadram no artigo 10, ‘caput', e incisos I e XII, da Lei 8.429192. 



    Prevê o artigo 10, ‘caput’: Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referida concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei. Inciso XII permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 



    Além disso, houve recebimento de salário sem a correspondente contraprestação de serviços à Administração Pública, locupletando-se ilicitamente, o que configura ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, ‘caput’ e inciso XI, da Lei 8.429/1992: Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º, desta lei, e notadamente: XI - incorporar por qualquer outra forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º, desta lei. Infringiram referidas regras os requeridos Gattaz Ganem Sobrinho, Márcia Vasconcelos de Albuquerque, Maria do Carmo R. Manso Oliveira e Brusdaine Vasconcelos Albuquerque. 



    Não há impedimento, conforme já esclarecido, em reconhecer que a conduta dos requeridos também violou os princípios da Administração Pública, entre eles o da moralidade administrativa, legalidade e impessoalidade, bem como o da eficiência, afrontando o artigo 11, ‘caput’, e inciso I, da Lei 8.42911992: Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, notadamente: inciso I: praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. Todos os requeridos incidiram neste artigo e inciso.



    (...)



    Destarte, os elementos existentes nos autos, infensos de qualquer inquietação, são hábeis à convicção do ato de improbidade administrativa perpetrado pelos réus. A prova produzida ratifica as ilegalidades apuradas na seara administrativa, o que significa dizer que a conduta dos réus, diversamente do que alega o autor, ensejou dano ao erário. 



    Nesse aspecto, cabe transcrever parte da prova testemunhal carreada aos autos:



    Pedro Aparecido de Oliveira, que exercia a função de diretor da EMEF Prof. Argeu Silveira Bueno à época, informou em seu depoimento que, embora os investigados BRUSDAINE VASCONCELOS ALBUQUERQUE, MÁRCIA VASCONCELOS ALBUQUERQUE, MARIA DO CARMO RODRIGUES MANSO DE OLIVEIRA e GATTAZ GANEM SOBRINHO figurem como professores da unidade escolar da qual é o atual Diretor, eles nunca ali compareceram, seja para ministrar aulas, seja para assinar os livros de ponto ou ficha de frequência (fls. 468). 



    Prometheu José Matsuda Cannechia, que exercia a função de Professor na EMEF Prof. Argeu Silveira Bueno, informou em seu depoimento que em todo esse período nunca viu as pessoas de BRUSDAINE VASCONCELOS ALBUQUERQUE, GATTAZ GANEM SOBRINHO, MÁRCIA VASCONCELOS ALBUQUERQUE e MARIA DO CARMO MANSO DE OLIVEIRA na escola. Que conheceu a pessoa de GATTAZ GANEM SOBRINHO somente no final e 2008, quando ele assumiu a função de Vice-Diretor da escola, comparecendo lá esporadicamente. Que, apesar de não comparecerem na unidade escolar, os nomes dessas pessoas constavam do livro de ponto dos professores, como se eles estivessem exercendo regularmente o magistério naquela escola. Que em diversas oportunidades pôde observar que a folha de presença dessas pessoas em um dia estava vazia e depois estava com todos os dias devidamente assinados, não sabendo explicar como isso ocorria, já que eles não compareciam na escola no horário das aulas. Esclarece, ainda, que essas pessoas nunca participaram do chamado HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) que tem condição obrigatória de presença. Que esse fato é de conhecimento geral dos professores daquela escola. Que até final de 2008 a escola participava de um programa chamado ‘Comunidade na Escola', que era realizado em finais de semana, porém não sabe dizer se essa atividade era voluntária ou não e nem se essas pessoas dela participavam (fls. 529/530). 



    Assim, diante do contexto fático-probatório, restou bem delineado o dano efetivo ao erário, além do enriquecimento ilícito obtido pelos réus, pois foram condenados a restituir à Administração os valores indevidamente recebidos. 



    (...)



    O dolo dos réus pode ser constatado a partir da vontade consciente de aderir à conduta descrita no tipo, causando as consequências jurídicas previstas. Na hipótese dos autos, o elemento subjetivo restou comprovado, pois não se nega a consciência e deliberação em receber salário por anos, sem a devida contraprestação. 



    Não há como imaginar, no contexto fático, a presença de qualquer intenção legítima. É inviável falar-se em inexistência de malícia quando o agente promove atos obscuros, com deliberado descumprimento das mais essenciais exigências normativas. Esse tipo de postura estampa a falta de comprometimento com os valores que permeiam a Administração. 



    Tomadas essas circunstâncias, ainda que se considerem as recentes alterações realizadas pela Lei n° 14.230, de 25 de outubro de 2021, na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), restou comprovado o efetivo dano ao erário, além do dolo com que agiram os réus, o que agora se faz imprescindível, de acordo com a novel alteração legislativa.” (Doc. 59, p. 13-18, destaquei)



    Destarte, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que cuidou da modalidade culposa de improbidade administrativa, não se aplica à espécie, uma vez que o acórdão ora recorrido expressamente consignou a existência do elemento subjetivo de dolo na configuração dos atos de improbidade administrativa em questão.



    Nesse sentido foram os acórdãos proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    4. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. A jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa. 



    6. Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.610-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/06/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.275.059-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/02/2023, destaquei)



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração do ato doloso de improbidade administrativa, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi a seguinte decisão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.367.543-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022, destaquei)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Por derradeiro, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente